Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009022-66.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (AGRAVADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do Banco Recorrente comprovar, por meio de documento plausível, a legitimidade da dívida objeto da negativação, o que não ocorreu. Assim, cristalino o ato ilícito pratico pela instituição bancária e o dever de indenizar a Agravada.

Não comporta reparos o
quantum
indenizatório pois fixado em observância à qualificação das partes, ao valor negativado que deu ensejo à propositura da ação,
o transtorno causado à Recorrida que, inclusive, foi chamada para prestar depoimento na Justiça Federal por fraude perpetrada por preposto do Banco,
bem como ao fato de seu nome ter sido inserido no rol de inadimplentes por débito insubsistente
.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da instituição bancária.

O Agravante alega que os débitos exigidos são legítimos, não havendo que falar em cobrança indevida e tampouco em indenização por danos morais.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão combatida. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões sob o Id. 74404997.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Nile Francisca Dias Marinho
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do
Banco do Brasil S.A.
,
sob a alegação de que a instituição bancária promoveu a inscrição indevida do nome da Autora no órgão de restrição ao crédito.

Alegou ser pessoa que cultiva a terra para sua subsistência, bem como possuir conta apenas e exclusivamente no Banco Bradesco.

Afirmou desconhecer as dívidas que motivaram a anotação negativa, as quais somam R$ 2.255.821,95 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), posto que jamais realizou qualquer transação comercial com o Banco do Brasil.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos, tornou definitiva a exclusão do nome da Autora do cadastro restritivo de crédito, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de 1% de juros de mora desde o evento danoso.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, devendo o Banco arcar com 70% (setenta por cento) do ônus e a Autora com 30% (trinta por cento).

Ante a concessão do benefício da justiça gratuita à parte Autora, manteve suspensa a exigibilidade, conforme dicção do art. 98, § 3.o do CPC.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação aduzindo não estar comprovada a falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de afastar a cobrança dos débitos.

Frisou que a declaração de inexistência de débito resultará em enriquecimento indevido da Apelada.

Posto isso, requereu a reforma integral da sentença. De modo alternativo, pugnou pela redução da verba indenizatória.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com o
Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sob esse prisma, em que pese o Apelante defender que a Apelada contratou (como avalista) os empréstimos, o Banco Recorrente não apresentou documentos capazes de demonstrar a contratação (cartão de assinatura, contrato de abertura de conta corrente e qualquer outro documento assinado), conforme determinado pelo Juiz no Id. 62025463, tampouco justificou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da possibilidade de fraude na contratação do financiamento e, de conseguinte, a inexistência do dever de indenizar, não há respaldo jurídico para a tese recursal, visto que a fraude não representa excludente de responsabilidade, tratando-se de risco inerente à atividade da instituição bancária.

Importante assinalar, noutro viés, que constitui ônus do Banco Recorrente comprovar, por meio de documento plausível, a legitimidade da dívida objeto da negativação.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço que originou a dívida, o que não ocorreu.

Vale ressaltar que o Banco reportou o fato à Polícia Federal para apurar a fraude cometida por seus prepostos, tanto que a Recorrente foi intimada pela CP123/2017/SR/DPF/MT, para prestar depoimento na investigação em trâmite na Seccional da Polícia Federal deste Estado. Juntou documentos, inclusive o ofício encaminhado ao Delegado da Polícia Federal, depois de ter prestado o depoimento, Id. 62025450.

Portanto, dessume-se que a Apelada não utilizou dos serviços da instituição financeira Apelante e que a cobrança e a negativação é indevida.

Por corolário, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrida no Serviço de Proteção ao Crédito, é cristalino o ato ilícito praticado pelo Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição do nome da consumidora no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) oriunda da dívida objeto da controvérsia, não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor
(in re ipsa). Precedentes do STJ. (..) (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado em 22/11/2018 -sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 - sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da verba indenizatória, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação, o transtorno causado à Recorrida que, inclusive, foi chamada para prestar depoimento na Justiça Federal por fraude perpetrada por preposto do Banco, o fato de seu nome ter sido inserido no rol de inadimplentes por débito insubsistente, a qualificação da consumidora como agricultora de subsistência e a situação econômica do Recorrente – instituição financeira de grande porte,
a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta reparos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, devendo a parte majorada ficar a encargo exclusivo do Banco Recorrente. [...]

Insatisfeito, o Apelante
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Agravo Interno, reiterando os argumentos vertidos no Apelo. Ou seja, que os débitos exigidos são legítimos, não havendo falar em cobrança indevida e tampouco em indenização por danos morais.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrátics. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

Colhe-se do seu arrazoado que não há qualquer argumento ou fato novo capaz de alterar o resultado do julgamento.

Em que pese ao Agravante afirmar que os contratos bancários são legítimos e passíveis de cobrança, não se desincumbiu do ônus de comprovar, frente à alegação de fraude suscitada pela Agravada, a existência do contrato de abertura de conta corrente em nome da consumidora, do cartão com as assinaturas firmadas por ela ou, ou mesmo outros documentos que pudessem comprovar a existência de vínculo entre as partes.

Dito de outro modo, ausente a comprovação do Banco Recorrente quanto à legitimidade da dívida objeto da negativação, não há motivo para modificação do
decisum
.

Por derradeiro, indubitável a falha na prestação dos serviços da instituição bancária em exigir o pagamento do débito.

E se é incontroversa a ilegalidade da dívida, a inscrição do nome da Apelada no cadastro de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva, tornando cristalino o ato ilícito praticado pelo Banco Agravante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor foi arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido pela Recorrida, de modo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não merece reparos.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual a decisão combatida deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021